Tribunal: TCU
Processo: 037.066/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto em face de deliberação que negou registro ao ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES contra o Acórdão 1179/2023-TCU-Primeira Câmara , que apreciou pedido de reexame contra o Acórdão 371/2022-TCU-Primeira Câmara , ocasião em que o Tribunal negou registro ao ato de aposentadoria de Rosemary Roncetti Castro por constar o pagamento irregular da vantagem de quintos pelo exercício de funções comissionadas no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, determinando a suspensão do pagamento concernente ao ato impugnado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes para: 9.1.1. tornar sem efeito o subitem 9.3 do Acórdão 1179/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. tornar insubsistente o Acórdão 371/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.3. considerar ilegal e, nos termos do art. 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023, registrar excepcionalmente o ato de aposentadoria de Rosemary Roncetti Castro; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente.